Tribunal: TJPA
Processo: 0003126-05.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003126-05.2017.8.14.0032

SENTENCIANTE: SECRETPARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: PAULO DA SILVA ALMEIDA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, SECRETPARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar.

21ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 20 a 27/06/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre que, confirmando a liminar, concedeu a segurança para anular a remoção do impetrante.

O Município veio aos autos informar o cumprimento da decisão, tornando sem efeito a remoção.

A sentença reconheceu a nulidade do ato de remoção ante a carência de motivação idônea, bem como pela violação do devido processo legal em razão da ausência de contraditório e ampla defesa.

Não havendo interposição de recurso voluntário, distribuída a presente remessa necessária à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O cerne da ação ora reexaminada é a justeza da decisão do juízo de Monte Alegre que anulou a remoção de servidor público impetrante em razão da arbitrariedade do ato administrativo.

A remoção pode ser efetivada a pedido do servidor, nas hipóteses legais, ou no interesse da administração (
ex officio
) e, nesse caso, embora seja ato discricionário, deve ser devidamente
motivado e fundamentado
.

O ato administrativo que ensejou a remoção do impetrante para unidade diversa da que vinha exercendo suas atividades foi uma portaria seguida de memorando apresentando-o ao novo órgão, sem qualquer motivação razoável de necessidade ou interesse público da administração pública estadual para tanto.

Ademais, não fora oportunizada ao impetrante o exercício da ampla defesa e do contraditório, violando assim princípios constitucionais e administrativos previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV e art. 37,
caput
da CF/88.

Nesse sentido preleciona a jurisprudência do STJ e deste TJPA, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3.
O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

***

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA).

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

***

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência.

3.
No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de remoção.

4. Apelação conhecida e provida.

(TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Acórdão nº 3361452, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2020, Publicado em 21/07/2020)

***

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento.

2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade.

3.
Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a remoção do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação.

4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990.

5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua remoção, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a

nulidade o ato.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Acórdão nº 208.657, Desa. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/09/2019, Publicado em 09/10/2019)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença, mantendo-a íntegra pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/06/2022